Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603176-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0603176-16.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SILMARA PIRACELLI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILMARA PIRACELLI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890475
23/06/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.482

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603176-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: SILMARA PIRACELLI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43890475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A juntada de guia de recolhimento à
União e comprovante bancário de
pagamento do título demonstram o
cumprimento de devolução ao erário.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas,
declarar cumprida parte da obrigação de
devolução ao erário, remanescendo valor a
ser restituído.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43767596) opostos por SILMARA PIRACELLI em face
do acórdão nº 62.745, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas suas contas de
campanha para o pleito de 2022 e determinou a transferência de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante a existência de vício no acórdão e apresenta documentos com a finalidade
de afastar recolhimento de valores.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento para
afastar determinação de devolução de recursos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43890475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 10/11/2023, sexta-feira, (id. 43762914) e as razões foram protocoladas em
16/11/2023, quinta-feira (id. 43767596) e, embora não esteja certificado nos autos, o dia
15/11/2023 é feriado nacional.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
Num. 43890475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55

afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que efetivou o recolhimento
de R$ 74,32 mediante guia de recolhimento da União relativo ao gasto junto ao
fornecedor Licença Grill Ltda.

Num segundo ponto, afirma que a decisão desconsiderou o teor do art. 76 da
Resolução TSE nº 23.607/19, por entender que houve a demonstração da destinação do
valor para locação do veículo de placa ECH3J58, inclusive com declaração da
fornecedora e que o fundamento do acórdão presume a má-fé da embargante.

Por fim, apresenta documentos complementares a fim de evitar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43890475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55

Pois bem. No caso do gasto eleitoral no valor de R$ 74,32, no voto condutor
constou que ele "não foi registrado e comprovado na prestação de contas, configurando-
se irregularidade que viola o dever de transparência", motivo pelo qual se determinou sua
devolução ao erário.

Com os aclaratórios, a embargante acostou cópia de Guia de Recolhimento
da União e comprovante bancário de pagamento, no qual consta como contribuinte, os
quais são suficientes para declarar como cumprida a obrigação.

No segundo ponto, relacionado ao contrato de locação com a
fornecedora Tatiane Fernanda da Silva Assalim do veículo Chevrolet Onix,
placa EHC3J58, os embargos de declaração foram instruídos com documentos que
efetivamente permitem uma melhor compreensão do assunto.

Há, num primeiro momento, a microfilmagem do cheque, no valor de R$
2.000,00, emitido pela prestadora para a fornecedora, comprovando o correto uso do
valor, em consonância com o respectivo contrato de locação (vide id 43767597).

Ademais, tem-se ainda a declaração da própria prestadora atestando que o
proprietário do veículo locado, o Sr. Alexandre Palhano, é seu esposo, o que explica
assim o vínculo pelo qual o bem foi disponibilizado para a campanha.

Por fim, para além da afirmação da relação conjugal, a qual deve receber
presunção de veracidade, pois nada nos autos informa o contrário, em rápida pesquisa na
internet descobre-se que Alexandre Palhano e Tatiane Fernanada da Silva Assalim são
sócios, ambos administradores, da sociedade empresária Grupo Bravo Locação de
Veículos Ltda., CNPJ 34.870.244/0001-47, havendo assim mais um elemento concreto a
comprovar a regularidade da locação e a correta destinação da verba pública eleitoral
(https://www.informecadastral.com.br/cnpj/grupo-bravo-locacao-de-veiculos-ltda-
34870244000147).

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS para
(i) declarar cumprida a obrigação de recolhimento de R$ 74,32 ao Tesouro Nacional e (ii)
afastar a determinação de devolução de R$ 2.000,00, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43890475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603176-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: SILMARA PIRACELLI - Advogados da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320192906900000042845820
Número do documento: 24062320192906900000042845820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:05:55